Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-66.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Sequestro de valores. Investigação por crimes de parcelamento do solo, dano ambiental e lavagem de capitais. Danos ambientais.
1 - Para se decretar a medida de sequestro prevista no DL 3.240/41 é necessário que haja indícios veementes de participação em crimes contra a Fazenda Pública, em que há prejuízo direto ao erário, como ocorre nos crimes contra a ordem tributária e econômica previstos na L. 8.137/90.
2 - Em se tratando de danos ambientais ou referentes a despesas que a Administração terá para retornar o local ao estado original - revegetação da área, demolição do muro e edificações e remoção da via construída -, não se admite sequestro de valores com fundamento no DL 3.240/41.
3 – Ainda que haja indícios de participação dos investigados nos crimes de parcelamento irregular do solo e dano ambiental, se a responsabilidade deles precisa ser melhor elucidada, assim como o suposto proveito obtido com os crimes, e eles não estão se desfazendo de bens, para impedirem o ressarcimento dos alegados danos advindos dos crimes, não se recomenda bloqueio de valores nas contas deles, que é medida drástica e excepcional.
4 - Nada impede que, surgindo elementos que indiquem que os investigados estão se desfazendo de bens para evitar o ressarcimento do dano causado pelos crimes, seja o pedido renovado e a medida deferida.
5 - Apelação não provida.